Tribunal: TJDFT
Processo: 0741875-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE IMPUTAÇÃO SEXUAL, INJÚRIA E AMEAÇA CONTRA ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 01/2024-TJDFT. DELITOS FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face da 4a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de inquérito policial que apura crimes de importunação sexual, injúria e ameaça, praticados por meio de rede social contra adolescente de 17 anos, fora do contexto doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processamento e julgamento de crimes contra adolescentes praticados fora do contexto doméstico e familiar, à luz da Resolução no 01/2024-TJDFT e do art. 23 da Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 01/2024-TJDFT delimitou a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente a casos em contexto de violência doméstica ou familiar, conferindo às varas criminais comuns a competência residual para delitos fora desse contexto.
O art. 23 da Lei no 13.431/2017 faculta a criação de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, sem imposição de extensão de competência a todos os casos, cabendo aos tribunais delimitar o alcance.
A jurisprudência do STJ, no EAREsp no 2.099.532/RJ, não veda a delimitação de competências especializadas ao contexto doméstico, mas orienta que a competência transitória dos juizados de violência doméstica ocorre apenas na ausência de juízo especializado na comarca.
A especialização jurisdicional visa à eficiência e otimização da prestação jurisdicional, sendo legítima a organização definida pela Resolução no 01/2024-TJDFT, em consonância com os princípios constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia (juízo suscitado).
Tese de julgamento:
A competência para processamento e julgamento de crimes contra adolescentes fora do contexto doméstico e familiar é das varas criminais comuns, nos termos do art. 2o, I, da Resolução no 01/2024-TJDFT.
A delimitação de competências por resolução administrativa está em conformidade com o art. 96, I, "a", da Constituição Federal, sendo válida para fins de especialização jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 96, I, "a", e 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, CJ 0735903-49.2024.8.07.0000.